Tribunal: STF
Processo: RE 1284044
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO AUTÔNOMA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 47. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS. À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO PRÉVIO DO CRÉDITO PRINCIPAL VISANDO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS VIA RPV. VEDAÇÃO DA INCIDÊNCIA DE JUROS COMPOSTOS (ANATOCISMO). SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO É CABÍVEL O FRACIONAMENTO DA EXECUÇÃO COM OBJETIVO DIRETO DE PAGAMENTO EM SEPARADO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS CONTRATUAIS. SÚMULA VINCULANTE Nº 47 É EXTENSIVA AOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS MEDIANTE RPV. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Doc. 8)
    Não foram opostos embargos de declaração.
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 100, §§ 1º, 3º e 8º, da Constituição Federal. Alega, em síntese, que o Tribunal a quo teria divergido da interpretação e aplicação da Súmula Vinculante 47, ao estendê-la para além dos honorários advocatícios sucumbenciais, autorizando o fracionamento da execução contra a Fazenda Pública para alcançar os honorários advocatícios contratuais (Doc. 12).
    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 15).
    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 17).
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso merece prosperar.
    Na hipótese sub examine, os honorários advocatícios que o patrono da parte ora recorrida pretende levantar não decorrem de condenação da Fazenda Pública, mas de contrato de prestação de serviços advocatícios, em relação cliente – advogado.
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 564.132, Redatora para o acórdão Min. Carmem Lúcia, DJe de 10/2/2015, Tema 18 da Repercussão Geral, entendeu pela possibilidade de fracionar o valor das execuções, satisfeitas por precatórios, para pagamento dos honorários advocatícios por intermédio de Requisição de Pequeno Valor – RPV, por constituírem direito autônomo do patrono da parte e possuírem caráter alimentar.
    Esse entendimento foi consolidado na Súmula Vinculante 47, a qual possui a seguinte redação:
    “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.”
    Nada obstante, esta Corte firmou entendimento no sentido da inaplicabilidade da Súmula Vinculante 47 aos honorários advocatícios contratuais. Isso porque os honorários sucumbenciais são estipulados pelo título executivo judicial, que produz efeitos para as partes que integraram a relação jurídica processual, enquanto os honorários contratuais têm por origem o contrato de prestação de serviços advocatícios, que vincula o advogado e o cliente, mas não a Fazenda Pública.
    Desse modo, inexiste substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência do enunciado da Súmula Vinculante 47 com o objetivo de discutir a natureza alimentar da reserva de honorários advocatícios contratuais, como se observa dos seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. FRACIONAMENTO: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E O APONTADO COMO PARADIGMA: ART. 1.043 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ART. 330 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.149.655-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 28/10/2019, grifei)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional e Processo Civil. 3. Litisconsórcio facultativo. Fracionamento de honorários advocatícios contratuais. Impossibilidade. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.” (RE 1.037.387-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/12/2019, grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 24.06.2019 ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE RPV OU PRECATÓRIO PARA PAGAMENTO EM SEPARADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. É firme o entendimento desta Corte no sentido da impossibilidade de expedição de requisição de pagamento de honorários contratuais dissociados do principal a ser requisitado.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.206.947-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 12/11/2019, grifei)
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE RPV OU PRECATÓRIO PARA PAGAMENTO EM SEPARADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, o enunciado da Súmula Vinculante nº 47 não se aplica aos honorários contratuais ajustados entre advogado e cliente. Impossibilidade de expedição, em separado, de requisição de pequeno valor ou de precatório para o pagamento de honorários advocatícios contratuais. Precedentes.
    2.As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.190.713- AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 6/5/2019, grifei)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual Civil. Honorários advocatícios contratuais. Fracionamento para pagamento por RPV ou precatório. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 47. Inaplicabilidade. Precedentes.
    1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a Súmula Vinculante nº 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo aquele que não fez parte do acordo.
    2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociados do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição Federal.
    3. Agravo regimental não provido.
    4. Inaplicável o art. 85, 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.” (RE 1.094.439-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 19/3/2018, grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE RPV OU PRECATÓRIO PARA PAGAMENTO EM SEPARADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. É firme o entendimento desta Corte no sentido da impossibilidade de expedição de requisição de pagamento de honorários contratuais dissociados do principal a ser requisitado.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.025.776-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2017, grifei)
    No mesmo sentido, destaco, ainda, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.205.774, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/5/2019; RE 1.203.305, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/5/2019; RE 1.203.388, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 3/5/2019; ARE 1.190.888, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/5/2019; RE 1.162.986, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/4/2019; ARE 1.196.807, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 15/4/2019; ARE 1.195.084, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/4/2019; e RE 1.182.695, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 28/2/2019.
    Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.
    Ex positis, PROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no disposto no artigo 932, V, do Código de Processo Civil/2015, para assentar a impossibilidade de fracionamento da execução contra a Fazenda Pública para pagamento, separado do montante principal, de créditos decorrentes de honorários advocatícios contratuais. A parte recorrida arcará com o valor integral dos ônus da sucumbência fixados na sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba (Doc. 4).
    Publique-se.
    Brasília, 1º de setembro de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente